Tribunal: TJMT
Processo: 1008605-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008605-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO), ALESSANDRA VARGAS PEREIRA - CPF: 639.546.561-91 (AGRAVANTE), AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.193.998/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que cumpriu acórdão proferido no Agravo no 1037329-75.2025.8.11.0000, o qual deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e estendeu a responsabilidade aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão consiste em verificar se há interesse recursal para rediscutir matéria já apreciada definitivamente e transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada limitou-se a cumprir julgado do Agravo no 1037329-75.2025.8.11.0000, transitado em julgado em 17/03/2026.

4.
Não é possível nova análise de matéria já decidida definitivamente, configurando ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

Não há interesse recursal para rediscutir matéria apreciada em acórdão transitado em
julgado.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por

ALESSANDRA VARGAS PEREIRA e AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS GARCIA,
contra
a
decisão proferida no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no
1099300-35.2025.8.11.0041
ajuizada por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA,
que em cumprimento à decisão liminar proferida por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no
1037329-75.2025.8.11.0000, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
principal (C.C.P. COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP)
e da sucessora
(
AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP
)
, com a
consequente
extensão da responsabilidade
pela dívida
aos patrimônios pessoais dos sócios EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA. Determinou, ainda, a realização de buscas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, SREI, CENSEC, SIMBA, SNIPER e INFOJUD, tendo ocorrido bloqueio de valores em conta bancária da empresa agravante.

Nas razões recursais, as agravantes
sustentam

a

decisão
é obscura e carece de fundamentação adequada, especialmente porque o reconhecimento da sucessão empresarial se baseou em Instrumento de Assunção de Dívida que não contém assinatura da agravante ALESSANDRA.

Alegam

inexistir qualquer vínculo jurídico ou pessoal entre
ALESSANDRA
e o sócio da empresa executada
(
EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO
)
, afirmando que nunca foram casados.

Aduzem, ainda, a ausência de elementos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do C
C
.

Defendem que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual dissolução irregular da empresa não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de medida excepcional.

Revelam
a inexistência de sucessão empresarial entre as empresas envolvidas e requerem o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do incidente.

Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final,
pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
350493858
.

Ausente as informações.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se
dos autos que
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
ajuizou
o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no
1099300-35.2025.8.11.0041
em face de
AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI e
OUTROS,
visando a satisfação do objeto do cumprimento de sentença de autos no
1024093-45.2016.8.11.0041
.

Em síntese, consta que o autor ajuizou Ação Monitória, posteriormente convertida em Cumprimento de Sentença em face de ESPAÇO MODULADO LTDA e LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA, visando à cobrança de cheques.

Após tentativas frustradas de citação das requeridas, a empresa CCP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP foi incluída no polo passivo como sucessora das devedoras originais, com base em indícios de sucessão empresarial e em instrumento de assunção de dívida.

A sentença de mérito julgou procedente a Ação Monitória, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa sucessora e constitu
indo título executivo judicial no valor de R$ 244.713,13.

Relatou que apesar das diversas tentativas de localização de bens em nome da executada nos autos do cumprimento
de sentença, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todas resultaram infrutíferas.

Narrou que o processo tramita há quase uma década, sem que o exequente
, atualmente idoso, tenha logrado êxito em receber o crédito reconhecido por sentença transitada em julgado.

Revelou que as buscas patrimoniais demonstraram a inexistência de bens penhoráveis e indícios de dissolução irregular da empresa executada, cujo CNPJ encontra-se inapto desde 26/10/2023 por omissão de
declarações, caracterizando indício de abandono das atividades e configurando fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica.

O

magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o bloqueio
e transferência de ativos financeiros da empresa AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA até o limite de R$ 766.812,40; a restrição de transferência dos veículos de propriedade da mesma empresa via RENAJUD; e a busca de declaração de bens e direitos da referida pessoa jurídica via INFOJUD, que retornou negativa.

Contra esse pedido foi interposto o Agravo de Instrumento no
1037329-75.2025.8.11.0000
,
que deferiu a liminar para d
eterminar a desconsideração da personalidade jurídica da CCP COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI e da AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP, estendendo a responsabilidade pela dívida aos patrimônios pessoais d
os

sócios EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA
.

Em seguida, o juízo
a quo
determinou
o cumprimento à decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no
1037329-75.2025.8.11.0000
, que
determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e da sucessora, AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP, com a extensão da responsabilidade aos patrimônios pessoais dos sócios EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA. Determinou, ainda, a realização de buscas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, SREI, CENSEC, SIMBA, SNIPER e INFOJUD, tendo ocorrido bloqueio de valores em conta bancária da empresa agravante.

Contra essa decisão, recorrem as requeridas.

Pois bem.

Da análise dos
autos, verifica-se que a decisão agravada (ID 215219857) limitou-se a dar cumprimento ao julgado proferido no Agravo de Instrumento no 1037329-75.2025.8.11.0000, no qual este e Tribunal de Justiça, em sede de cognição sumária, deferiu integralmente a tutela de urgência recursal, determinando a imediata desconsideração da personalidade jurídica tanto da executada principal (C.C.P. COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP) quanto da empresa sucessora (AVP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP), com a consequente extensão da responsabilidade pela dívida aos patrimônios pessoais dos sócios EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA.

Ademais, cumpre registrar que a
matéria constante do presente recurso foi objeto do Agravo de Instrumento
no
1037329-75.2025.8.11.0000, o qual foi provido para
confirmar a liminar recursal
,
determinar a desconsideração da personalidade jurídica da CCP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI e da AVP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP, estendendo a responsabilidade pela dívida aos patrimônios pessoais dos sócios EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA, tendo transitado em julgado o acórdão em 17/03/2026, conforme ementa que ora transcrevo:

“EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em incidente instaurado no âmbito de execução que tramita há mais de nove anos, na qual o credor, pessoa idosa com 65 anos, busca a satisfação de crédito originado de cheques emitidos há mais de 13 anos, reconhecido por sentença transitada em julgado, atualmente no valor de R$ 766.812,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas (CCP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP e AVP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP), com a consequente extensão da responsabilidade patrimonial aos sócios EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA, bem como a utilização de ferramentas adicionais de busca patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o abuso da personalidade jurídica quando há elementos que evidenciam o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, como a inaptidão
do CNPJ por omissão de declarações, a inexistência de bens penhoráveis da empresa devedora e a constituição de empresa sucessora no mesmo ramo de atividade durante o curso da execução.

4. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo objeto social.

5. A constatação de que a empresa sucessora não possui estabelecimento físico no endereço declarado, conforme certificado por oficial de justiça, corrobora a conclusão de tratar-se de empresa de fachada, constituída com o propósito de fraudar credores.

6. O longo tempo de tramitação da execução (nove anos) sem satisfação do crédito, associado à idade avançada do credor (65 anos), evidencia o perigo de dano e justifica a adoção de medidas mais efetivas para garantir a tutela jurisdicional, incluindo a ampliação das ferramentas de investigação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrados indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por dissolução irregular, inexistência de patrimônio penhorável e constituição de empresa sucessora no mesmo ramo de atividade durante o curso da execução. 2. A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta prescinde de
comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações, sendo suficiente a demonstração de que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica. 3. O longo tempo de tramitação da execução sem satisfação do crédito, associado à idade avançada do credor, justifica a adoção de medidas mais efetivas para garantir a tutela jurisdicional, incluindo a ampliação das ferramentas de investigação patrimonial
.
”
-

Portanto,
considerando que a matéria já foi objeto de apreciação definitiva por este
Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, não é lícito às agravadas
pretender nova análise da mesma matéria por meio do presente recurso.

Ante o exposto,

não conheço
do recurso, por ausência de interesse recursal
.

É
como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026